Tribunal: STJ
Processo: 0004927-32.2006.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655013 - SP (2024
/0195074-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MANOEL CLARO AMANCIO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49531032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f0b68dc0-9d71-4ce4-8104-2a803bf38105

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f0b68dc0-9d71-4ce4-8104-2a803bf38105

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655013 - SP (2024
/0195074-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MANOEL CLARO AMANCIO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48397877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:40
Código de Controle do Documento: 46c4d5fd-373f-42e6-aa9f-c3c558530ec0

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL CLARO
AMANCIO contra acórdão assim ementado (fl. 1049):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que o "houve omissão na r. decisão ao
deixar de observar a necessidade de adequação do julgado às teses
firmadas no Tema 291/STJ e Tema 96/STF (RE 579.431/RS)" (fl.
1059). Por fim, "requer sejam conhecidos os presentes embargos de
declaração, eis que tempestivamente opostos, e no mérito acolhidos para
sanar os vícios apontados acima, nos termos da fundamentação,
especialmente para determinar a incidência dos juros de mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório, nos termos do Tema 291/STJ e Tema 96
/STF" (fl. 1062).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA48397877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:40
Código de Controle do Documento: 46c4d5fd-373f-42e6-aa9f-c3c558530ec0

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia ao assentar que não
houve impugnação individualizada e específica aos fundamentos da
decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial, ou seja,
restou consignado que a parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial, e que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a)
incidência da Súmula 7/STJ, no que tange ao cerceamento de defesa; (b)
não cabimento de recurso especial quanto à alegação de
inconstitucionalidade dos juros moratórios tal como disciplinados pela
Lei n. 11.960/2009; (c) incidência da Súmula 83/STJ no que tange ao
termo inicial dos juros, visto que o acórdão está conforme orientação
disposta na Súmula 204/STJ; (d) a controvérsia acerca da incidência de
juros entre a data da expedição do precatório e a do efetivo pagamento
foi dirimida com fundamento eminentemente constitucional; (e)
incidência da Súmula 83/STJ quanto ao reconhecimento dos juros
moratórios entre a data de expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor e o efetivo pagamento, pois referida questão foi resolvida
conforme entendimento firmado no RE 1.169.289/SC; (f) não cabimento
da aplicação do Tema 1.105/STJ ao caso analisado, uma vez que a
fixação dos honorários advocatícios pelo acórdão decorreu de recurso
interposto na vigência do CPC/1973 e, por isso, inaplicável o disposto
no artigo 85 do CPC/2015; (g) incidência da Súmula 7/STJ no que se
refere aos critérios de fixação dos honorários advocatícios; (h) em razão
da incidência da Súmula 7/STJ pela alínea "a", o dissídio jurisprudencial
não pode ser examinado, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto; (i) incidência da Súmula 284/STF, ante
Documento eletrônico VDA48397877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:40
Código de Controle do Documento: 46c4d5fd-373f-42e6-aa9f-c3c558530ec0

a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados,
conforme se pode observar do trecho abaixo colacionado (fls. 1051-
1053):
[...]
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de
origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o
recurso especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos:
(a) incidência da Súmula 7/STJ, no que tange ao cerceamento de
defesa; (b) não cabimento de recurso especial quanto à alegação
de inconstitucionalidade dos juros moratórios tal como
disciplinados pela Lei n. 11.960/2009; (c) incidência da Súmula 83
/STJ no que tange ao termo inicial dos juros, visto que o acórdão
está conforme orientação disposta na Súmula 204/STJ; (d) a
controvérsia acerca da incidência de juros entre a data da
expedição do precatório e a do efetivo pagamento foi dirimida
com fundamento eminentemente constitucional; (e) incidência da
Súmula 83/STJ quanto ao reconhecimento dos juros moratórios
entre a data de expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor e o efetivo pagamento, pois referida questão foi
resolvida conforme entendimento firmado no RE 1.169.289/SC;
(f) não cabimento da aplicação do Tema 1.105/STJ ao caso
analisado, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios pelo
acórdão decorreu de recurso interposto na vigência do CPC/1973
e, por isso, inaplicável o disposto no artigo 85 do CPC/2015; (g)
incidência da Súmula 7/STJ no que se refere aos critérios de
fixação dos honorários advocatícios; (h) em razão da incidência
da Súmula 7/STJ pela alínea "a", o dissídio jurisprudencial não
pode ser examinado, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática do caso concreto; (i) incidência da Súmula
284/STF, ante a ausência de indicação dos dispositivos legais
tidos por violados.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná- los, de forma individualizada e específica, o que não
ocorreu no caso dos autos, visto que o agravante não impugnou
especificamente os seguintes fundamentos: (a) a controvérsia
acerca da incidência de juros entre a data da expedição do
precatório e a do efetivo pagamento foi dirimida com fundamento
eminentemente constitucional; (b) incidência da Súmula 83/STJ
quanto ao reconhecimento dos juros moratórios entre a data de
Documento eletrônico VDA48397877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:40
Código de Controle do Documento: 46c4d5fd-373f-42e6-aa9f-c3c558530ec0

expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o
efetivo pagamento, pois referida questão foi resolvida conforme
entendimento firmado no RE 1.169.289/SC; (c) não cabimento da
aplicação do Tema 1.105/STJ ao caso analisado, uma vez que a
fixação dos honorários advocatícios pelo acórdão decorreu de
recurso interposto na vigência do CPC/1973 e, por isso,
inaplicável o disposto no artigo 85 do CPC/2015; (d) em razão da
incidência da Súmula 7/STJ pela alínea "a", o dissídio
jurisprudencial não pode ser examinado, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos
do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto.
A fim de refutar o fundamento de inviabilidade de interposição de
recurso especial quando a tese é dirimida com fundamento
constitucional, deve o agravante demonstrar que o Tribunal de
origem não se valeu da interpretação de princípio ou norma
constitucional para alcançar a exegese conferida ao caso concreto.
Com efeito, quanto à Súmula 83/STJ, para que seja tido por
infirmada a contento, é preciso que a parte desenvolva uma
argumentação
que
demonstre
sua
inaplicabilidade
e,
concomitantemente, colacione julgados do STJ atuais e em
sentido contrário ao do aresto recorrido, é dizer, no mesmo
sentido da tese defendida no recurso especial cuja ascensão é
buscada.
Finalmente, quanto ao argumento da ausência de similitude fática
no dissídio jurisprudencial em razão da incidência da Súmula 7
/STJ, cabe à parte, além de impugnar especificamente a aplicação
da referida súmula, transcrever os julgados apontados como
supostamente divergentes, cotejando-os, a fim de comprovar que
tratam, sim, da mesma situação fática, adotando, todavia,
entendimentos jurídicos diversos sobre esse mesmo arcabouço.
Ausentes as providências, correta a decisão, não havendo o que
reformar.
[...]
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido, mas nitidamente o intento
infringente emprestado pela parte aos aclaratórios, finalidade a que não
se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48397877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:40
Código de Controle do Documento: 46c4d5fd-373f-42e6-aa9f-c3c558530ec0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.655.013 / SP
Número Registro: 2024/0195074-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049273220064036126 200661260049272 49273220064036126
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL CLARO AMANCIO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANOEL CLARO AMANCIO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49465941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:02
Código de Controle do Documento: abc37bad-c66c-4203-ac59-7e79de1c4e67

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:02
Código de Controle do Documento: abc37bad-c66c-4203-ac59-7e79de1c4e67